Tribunal: TJSP
Processo: 1008883-58.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Serviço de monitoramento – Falha na prestação do serviço – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da responsabilidade pelo prejuízo patrimonial suportado pela consumidora – Apelo da fornecedora – Inadmissibilidade de documento por preclusão temporal – Acolhimento – Exegese do artigo 434 do CPC – Falha do

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Serviço de monitoramento – Falha na prestação do serviço – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da responsabilidade pelo prejuízo patrimonial suportado pela consumidora – Apelo da fornecedora – Inadmissibilidade de documento por preclusão temporal – Acolhimento – Exegese do artigo 434 do CPC – Falha do serviço confirmada – Informante que afirmou ter sido da fornecedora a escolha dos pontos em que instalados os equipamentos de segurança – Inexistência de prova de que a consumidora foi informada expressamente da complexidade do posicionamento do equipamento e de que houve manipulação indevida – Valor dos danos materiais comprovados – Documentação que demonstra a realização de despesas compatíveis com o dano suportado, consistente no furto de fios e cabos – Ausência de impugnação concreta e específica pela fornecedora, a quem competia fazer a prova, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Não cabimento da adoção da taxa SELIC para atualizar o débito e funcionar como encargo moratório – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.